Tribunal: TRF3
Processo: 5022197-42.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
100/148)

5022197-42.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. PRAZO. LEI No 9.784/99. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1 - Os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estipulam o prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, para Administração explicitamente emitir decisão nos processos administrativos.

2 - A Administração Pública deve examinar e decidir os requerimentos que lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam as Leis ns. 9.784/99 e 11.457/07, bem como os artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição da República, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos.

3 - Remessa oficial não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022197-42.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: ALFREDO ARIAS VILLANUEVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE COSME SOUZA DOS SANTOS - SP415104-A, SERGIO BATISTA PAULA SOUZA - SP85839-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, LIQUIDANTE DA AVS SEGURADORA S/A DESIGNADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP

Advogado do(a) PARTE RÉ: CHRISTIANNE MARIA FIERRO PASCHOAL PEDOTE - SP121488-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022197-42.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: ALFREDO ARIAS VILLANUEVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE COSME SOUZA DOS SANTOS - SP415104-A, SERGIO BATISTA PAULA SOUZA - SP85839-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, LIQUIDANTE DA AVS SEGURADORA S/A DESIGNADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP

Advogado do(a) PARTE RÉ: CHRISTIANNE MARIA FIERRO PASCHOAL PEDOTE - SP121488-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial interposta em face da r. sentença (ID num. 9438761) que julgou procedente e concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda com os esclarecimentos solicitados no ofício AAV/1907/2018, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos autos do mandado de segurança impetrado por ALFREDO ARIAS VILLANUEVA contra ato da LIQUIDANTE DA AVS SEGURADORA S.A., designada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, objetivando que a autoridade impetrada proceda com os esclarecimentos solicitados no ofício AAV/1907/2018.

Alega o impetrante ser acionista majoritário e ex-controlador da AVS Seguradora, que passou para o regime de liquidação extrajudicial, sendo nomeados liquidante e administrador fiscal que passaram a administrar o patrimônio da massa liquidanda. Relata que em 19.07.2018, através do Ofício AAV/1907/2018, solicitou ao requerido: a) o pedido de falência; b) o edital dos créditos quirografários, informações de contas contábeis e os respectivos documentos de origem, sem, contudo, obter resposta até a presente data.

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pessoa jurídica de direito público, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União, requereu seu ingresso na lide como pessoa interessada, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09 (ID 11232342), o que foi deferido em despacho ID 11238964.

Notificada (ID 10713189), a autoridade coatora prestou informações ao ID 11357907, alegando ser de conhecimento do impetrante todo o teor do referido pedido de autofalência, havendo falta de interesse processual no presente caso. Informa que os pedidos de informações e disponibilização de documentos requeridos pelo impetrante em 19.07.2018, estão sendo respondidos paulatinamente, uma vez que as solicitações são amplas, de modo que o seu atendimento requer o levantamento de uma gama grande de documentos da massa liquidanda.Aduz que um dia após o recebimento do Ofício AAV/1907/2018, foi encaminhado e-mail ao impetrante com cópia do pedido de autofalência da AVS Seguradora, bem como, esclarecimentos sobre as contas contábeis solicitadas.

Ademais, quanto à solicitação do edital dos quirografários, a impetrada esclarece que, em 09.08.2018 foi direcionado e-mail ao impetrante com relação de credores e das provisões para contingências judiciais e, no dia 28 do mesmo mês, disponibilizou mídia contendo cópia de 98 habilitações de crédito da massa.

Por fim, afirma que todas as demais correspondências protocoladas pelo impetrante perante a gestão liquidanda (Ofícios AAV/0286/2018, AAV/0287/2018, AAV/0288/2018, AAV/0295/2018 e AAV/0311/2018) foram atendidas.

Intimada a se manifestar no que tange à ausência de interesse de agir (ID 11443157), a impetrante requer a concessão da segurança, determinando-se que a impetrada proceda com os esclarecimentos conclusivos solicitados no Ofício AAV/1907/2018, exceto o referente às cópias do pedido de falência protocolado, uma vez que essas cópias já foram fornecidas (ID 12037621).

O MM. Juiz concedeu a segurança. Sem honorários.

Por força da Remessa Oficial vieram os autos a este E. Tribunal.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo desprovimento da remessa oficial (Id num. 98176470).

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5022197-42.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PARTE AUTORA: ALFREDO ARIAS VILLANUEVA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE COSME SOUZA DOS SANTOS - SP415104-A, SERGIO BATISTA PAULA SOUZA - SP85839-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, LIQUIDANTE DA AVS SEGURADORA S/A DESIGNADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP

Advogado do(a) PARTE RÉ: CHRISTIANNE MARIA FIERRO PASCHOAL PEDOTE - SP121488-A

Advogado do(a) PARTE RÉ: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A controvérsia nestes autos cinge-se ao mandado de segurança impetrado por ALFREDO ARIAS VILLANUEVA contra ato da LIQUIDANTE DA AVS SEGURADORA S.A., designada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, objetivando que a autoridade impetrada proceda com os esclarecimentos solicitados no ofício AAV/1907/2018.

Alega o impetrante ser acionista majoritário e ex-controlador da AVS Seguradora, que passou para o regime de liquidação extrajudicial, sendo nomeados liquidante e administrador fiscal que passaram a administrar o patrimônio da massa liquidanda. Relata que em 19.07.2018, através do Ofício AAV/1907/2018, solicitou ao requerido: a) o pedido de falência; b) o edital dos créditos quirografários, informações de contas contábeis e os respectivos documentos de origem, sem, contudo, obter resposta até a presente data.

Como é cediço, cabe à Administração Pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/04.Nesse sentido, a Lei n. 9.784/1999 determina ao Poder Público o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência: verbis:

"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".

A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 5o, LXXVIII, DA CF. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS. TRASLADO DE PEÇAS. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ÔNUS DAS PARTES. ATUAÇÃO. RECURSO NÃO-CONHECIDO. 1. "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5o, LXXVIII, da CF). 2. Devem as partes colaborar no andamento do processo com o escopo de se chegar a um provimento jurisdicional final em tempo moderado. 3. Recurso não-conhecido". ..EMEN:(RESP 200701513930, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/02/2010 ..DTPB:.)

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 9.784/99. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estipulam o prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, para Administração explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. 2 - A Administração Pública deve examinar e decidir os requerimentos que lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam as Leis ns. 9.784/99 e 11.457/07, bem como os artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição da República, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos. 3 - Remessa oficial não provida". (REO 00097112820094036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

"PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. [...] II - De acordo com os documentos juntados aos autos demonstram, de plano a delonga da Administração na verificação do preenchimento das exigências legais para o deferimento do pleito. Portanto, não há qualquer justificação plausível por parte da autoridade para a demora na análise do processo administrativo, em ofensa aos princípios constitucionais e administrativos da moralidade, eficiência, continuidade do seviço público e razoabilidade. III - Agravo legal não provido".(AMS 00218437820134036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

“DIREITO DE PETIÇÃO. OBTENÇÃO DE RESPOSTA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE. 1. Assiste direito líquido e certo à impetrante, de receber uma resposta da Administração Pública, acerca do requerimento formulado. 2. Todas as pessoas, físicas e jurídicas, têm assegurado o direito de invocar o Poder Público, a fim de receber uma resposta acerca de uma determinada questão ou situação considerada abusiva ou contrária ao direito. 3. Cuida-se do direito de petição (art. 5o, XXXIV, "a", da CF), no qual se encontra, implícito, o direito de receber a respectiva resposta, dentro de prazo razoável (Princípio da Eficiência da Administração Pública - art. 37, caput, da CF). 4. Protocolado o pleito de restituição em 17/02/05 (cf. fls. 29), sem que o mesmo houvesse sido analisado até a data do ajuizamento deste mandado de segurança (em 06/07/05), resta configurada a omissão ilegal por parte da autoridade administrativa. 5. Ao tratar do dever de decidir, a Lei 9784/99, reguladora do processo administrativo no âmbito federal, fixa o prazo de 30 dias para tanto. 6. Correta a sentença ao fixar o prazo de 15 dias para conclusão do processo administrativo. 7. Apelação e remessa oficial improvidas”. (AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 279903. TRF3. e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/09/2011 PÁGINA: 1229. 24/08/2011. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA) (grifei)

No caso em tela, verifica-se que o pedido AAV 1907/2018 foi protocolado em 19.07.2018 (ID 10611459) e reiterado em 31.07.2018 (ID 10611462), havendo nos autos apenas uma resposta da autoridade impetrada datada de 19.09.2018 (ID 11357921), na qual apenas esclarece que está se esforçando no sentido de atender às demandas do impetrante o mais brevemente possível.

Dessa forma, resta demonstrada a violação a direito líquido e certo do impetrante, quanto ao cumprimento de decisão administrativa em prazo considerado razoável de acordo com o nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, nego provimento à Remessa Oficial.

É o voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. PRAZO. LEI No 9.784/99. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1 - Os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estipulam o prazo de até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, para Administração explicitamente emitir decisão nos processos administrativos.

2 - A Administração Pública deve examinar e decidir os requerimentos que lhe sejam submetidos à apreciação, no prazo legal, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam as Leis ns. 9.784/99 e 11.457/07, bem como os artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição da República, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos.

3 - Remessa oficial não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.